Tribunal: TJSP
Processo: 2027429-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Higidez da sucessão processual da empresa executada por seus sócios, sem a desconsideração da personalidade jurídica. Fato incontroverso. Dissolução irregular da sociedade. Liquidação que não observou os trâmites legais, demonstrada ainda a intenção dos sócios de lesionar os credores da empresa. Aplicação do art. 1.080 do Código Civil. Sócia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Higidez da sucessão processual da empresa executada por seus sócios, sem a desconsideração da personalidade jurídica. Fato incontroverso. Dissolução irregular da sociedade. Liquidação que não observou os trâmites legais, demonstrada ainda a intenção dos sócios de lesionar os credores da empresa. Aplicação do art. 1.080 do Código Civil. Sócia agravada passa a responder ilimitadamente e com patrimônio pessoal pelo débito. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.